Tribunal: TJMT
Processo: 0021177-57.2013.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021177-57.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO ROBSON DE BARROS - CPF: 008.677.741-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILKSON FRANCISCO DA CRUZ BRITO - CPF: 048.652.791-30 (VÍTIMA), JANAINA CRISTIANE DE SOUZA (ASSISTENTE), ROSINEIDE HELENA DE BARROS - CPF: 654.637.731-49 (ASSISTENTE), TAIMARA STHEFANY PASSARINHO MARQUES DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMI
NAL.

TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.

CONDENAÇÃO.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSILIBIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 2.

APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA
PERMITIDA POR LEI.

INVIABILIDADE
.
AGENTE
QUE
PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
. 3
.PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO
.
4.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1
Inobstante tenham sido reconhecidas a atenuante da confissão espontânea ao apelante, não se pode conduzir a
pena
aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

2
.
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso,
o
iter criminis
fora quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu
uma
facada
no abdômen
,
onde

se localizam
artérias e veias
importantes, além d
e diversos órgãos vitais do corpo humano. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou porquanto
o
ofendid
o conseguiu fugir
e recebeu ajuda médica logo em seguida.
Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve
levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Robson de Barros

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT que, nos autos da Ação Penal n.
0021177-57.2013.8.11.0042
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
8
(
oito
) anos de reclusão
,
no regime inicial
semiaberto
, pela prática
do crime de

homicídio

qualificado tentado
(art. 121, §2º,
I e IV
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal
)
.

O apelante,
nas razões recursais
que estão
no ID

173187801
,
requer

o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, com a fixação das penas intermediárias abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão
;

bem como

a aplicação da
causa de diminuição da
tentativa
na fração máxima de 2/3 (dois terços),
haja vista o grande hiato entre a conduta e a consumação delitiva
.
Ao final, prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O
Ministério Público,

nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
173187803
, manifesta-se pelo
des
provimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê
ID
178314689
,
segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista

no
ID
173186370, p. 1-2
, narra os fatos desta forma:

[...]

“
Consta do presente inquérito policial que a vítima
Wilkson
Francisco da Cruz Brito tinha um relacionamento amoroso com
Taimara

Sthefany
Passarinho Marques de Souza, irmã de Janaína Cristiane de Souza, a qual era companheira do denunciado RODRIGO ROBSON DE BARROS.

No dia 27/07/2012, por volta das 21h30min, a vítima
Wilkson
Francisco estava
sentado
em uma cadeira de fio em frente
a
residência do denunciado, localizada na Rua da Horta, quadra 01, casa 06, Bairro São Sebastião, nesta cidade, na companhia de sua namorada
Taimara

Sthefany
e da companheira do denunciado, Janaína Cristiane, onde todos estavam conversando e tomando refrigerante, quando RODRIGO ROBSON chegou aparentemente alcoolizado e, sem falar com ninguém, entrou na residência.

Passado um período, o denunciado Rodrigo Robson, de repente, movido pelo sentimento de possessividade em relação à sua companheira Janaína Cristiane, a qual estava conversando com a vítima
Wilskon
Francisco, desferiu um golpe de faca contra a vítima, atingindo-a na região do abdômen, conforme laudo pericial às fls. 75/79.

Após ser atingida, a vítima
Wilkson
Francisco conseguiu fugir do denunciado, o qual o perseguiu na intenção de consumar a prática do delito, o qual somente não resultou na morte da vítima por ter sido a mesma socorrida e encaminhada rapidamente ao Hospital e Pronto Socorro Municipal desta cidade, onde recebeu os devidos cuidados médicos.

O crime foi cometido por motivo torpe, haja vista que o denunciado, por motivos egoísticos e sentimento de possessividade sobre sua convivente Janaína Cristiane de Souza, não estava gostando que
a mesma
estivesse conversando com a vítima.

O denunciado agrediu a vítima repentinamente, a qual foi surpreendida em um momento de lazer, onde estava conversando com sua namorada
Taimara

Sthefany
e sua cunhada Janaína Cristiane, sendo atacada de surpresa pelos golpes de faca, não esperando o ataque, dificultando manifestar qualquer gesto de defesa”.

[...]

Conforme relatado, a materialidade e autoria do crime narrado na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a
pleitear o afastamento da
Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, bem como pelo aumento da fração de diminuição referente a
prática do crime na
forma tentada.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]

A culpabilidade do acusado é inerente ao tipo penal. Ele chegou à casa da sua ex-sogra, visivelmente embriagado, e se deparou com a
sua
ex-convivente
, Janaina Cristiane de Souza, na frente da residência conversando com a vítima e
com Tainara
, oportunidade em que discutiu com Janaina.

Após, o acusado entrou na casa da sua ex-sogra, mas logo saiu com a faca e efetuou um golpe na vítima, fugindo em seguida;

O acusado não registra antecedente criminal. Responde uma ação penal junto à Segunda Vara de Violência Doméstica desta capital, mas por crime superveniente;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados
,
os quais não foram realizados nestes autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime foi fútil, consistente no ciúme que o acusado sentiu da sua convivente, ao vê-la conversando com a vítima. Porém, como esta motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime pela futilidade, não poderá integrar a formação da pena-base, pois configuraria o
bis in idem;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, pois estava apenas conversando com a
ex-convivente
do acusado;

As circunstâncias do crime são próprias da figura típica, nada havendo que se destacar;

As consequências do crime também são próprias do crime em comento, consistente no atentado à vida da vítima, causando-lhe ferimento. Inclusive, não há notícia de que tenha deixado algum tipo de sequela:

“15.
As elementares
do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências nº 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

O acusado confessou a prática do crime, segundo a sua versão, mas de acordo com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, nesta fase não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal:

SÚMULA N° 231
: “A incidência
da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

De outro lado, uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena, referente a não consumação do crime, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal,
diminuo a pena em 1/3 (um terço)
.

Considero para tanto a extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da proximidade do resultado “morte”.

Extrai-se do Prontuário de Pronto Atendimento juntado às fls. 42 e das declarações das testemunhas
Taimara

Sthefany
e Janaína Cristiane, bem como da vítima, que em decorrência do ferimento
Wilkson
foi submetido a cirurgia e permaneceu cinco dias internado,
o que leva à conclusão de que sofreu perigo de vida. Inclusive, inquirido na data de hoje a vítima afirmou que o ferimento causou perfuração do baço e hemorragia abdominal, razão pela qual “quase morreu”.

Assim, encontro à
pena de 08 (oito) anos de reclusão, que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena.

[...]

Destaques

no

original

Todavia, não há como acolher o pedido do apelante visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que as penas intermediárias sejam readequadas para aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da
confissão
, uma vez que a incidência da minorante em alusão não pode reduzi-las abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput

do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo flexibilizar, portanto, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INEXISTÊNCIA DE CONFIANÇA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA E REDUÇÃO DAS PENAS – VALOR SUBTRAÍDO CORRESPONDENTE À MAIS DE 40% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - ABUSO DE CONFIANÇA DECORRENTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABUSO DE CONFIANÇA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NÃO CONDUZ AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS NA SENTENÇA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTES NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF
- ARREPENDIMENTO POSTERIOR - INTEGRAL REPARAÇÃO DO DANO OU A RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA COISA ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO COMPROVADOS - REDUÇÃO DA PENA IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “A aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
697529/MG) O c. STJ já decidiu que “a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 40% do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos” (
AgRg
no
AREsp
1099050/SP). “A presença de câmeras de segurança, por si só, não afasta a confiança depositada nos empregados, mormente quando não impede a consumação do furto e nem são monitoradas constantemente, só existindo para verificação posterior de alguma eventualidade” (TJDFT, AP nº 0019131-30.2016.8.07.0001).
A preexistência de atenuante não pode “conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231)
.
O c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema [circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal] e reafirmou jurisprudência no julgamento do RE nº 597270 QO-RG.
Se não comprovada a integral reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa até o recebimento da denúncia (CP, art. 16), a redução da pena por arrependimento posterior afigura-se impertinente (STJ,
AgRg
no REsp 1320325 PA).
(N.U 0012867-18.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 6.4.2021
e

p
ublicado no DJE
de
15.4.2021)
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda nessa senda, que malgrado o apelante
ter
aduzido que referido postulado sumular não é vinculante, é fato que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário
n. 597.270, relatado pelo
M
inistro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
–
j
ulgamento: 26.3.2009 –
p
ublicação: 5.6.2009).
Destacamos

Logo, impossível a redução da
pena
intermediária do apelante para aquém do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Noutra vertente,
também não merece prosperar o pedido de m
ajoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei
.

Com efeito,
o
percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.
Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início
,
a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

S
obre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

Naquilo
que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da
pena
, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça,
no que diz respeito à matéria
, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente
não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22
.
09
.
2020
e publicado no

DJe

de
28
.
09
.
2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

No caso destes autos, a
magistrada considerou

que
“
Extrai-se do Prontuário de Pronto Atendimento juntado às fls. 42 e das declarações das testemunhas
Taimara

Sthefany
e Janaína Cristiane, bem como da vítima, que em decorrência do ferimento
Wilkson
foi submetido a cirurgia e permaneceu cinco dias internado, o que leva à conclusão de que sofreu perigo de vida. Inclusive, inquirido na data de hoje a vítima afirmou que o ferimento causou perfuração do baço e hemorragia abdominal, razão pela qual “quase morreu
”
.

Nesse contexto, o
iter criminis

foi
quase todo percorrido, visto que a vítima
recebeu
uma
facada
no abdômen
,

onde

se
localizam
artérias e veias
importantes
e diversos
órgãos vitais do corpo humano
. Trata-se
, portanto, de tentativa cruenta e perfeita,
pois foi
realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que
somente não se consumou porquanto
o
ofendid
o

conseguiu fugir
e
recebeu ajuda médica logo em seguida, estando
, pois,

escorreita a fração de 1/3 (um terço) fixada na sentença.

Posto isso,
em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Rodrigo Robson de Barros
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023